Tribunal: CARF
Processo: 19515.002552/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
SÚMULA CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002552/2006-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA HELENA DE VASCONCELLOS FARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
SÚMULA CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia ­ SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002552/2006-84
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002552/2006-84

Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física, ano
calendário de 2001, apurado com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
efetuados em contas de sua, que resultou em imposto a pagar mais multa de oficio e juros.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Os argumentos da impugnante são, em síntese, os seguintes:
1) Não pode ser penalizada se o comprador do imóvel realizara o pagamento da dívida
com atraso. A venda foi comprovada, e o valor recebido não pode ser considerado
rendimento.
2) Enumera diversos depósitos que seriam procedentes de empréstimos de parentes, e da
venda de prataria e quadros de sua propriedade.
3) O lançamento do imposto não pode ser efetuado sobre depósitos bancários.
Como os depósitos não são em si mesmos hipótese de incidência tributária, cabe ao
Fisco o ônus da prova da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza. Neste caso, realizou-se uma ficção legal, com a tributação da
meras operações patrimoniais como rendimentos tributáveis. Cita jurisprudência.
4) É ilegal o uso da taxa SELIC para cálculos de juros moratórios de débitos fiscais,
porque não fixada em lei para fins tributários, além de ultrapassar o limite constitucional
de 12%.
5) A multa de 75% é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminar
A recorrente alega que multa de ofício aplicada de 75% é exagerada e
confiscatória, e por isso inconstitucional.
Com relação a esta questão, não se toma conhecimento da alegação de que a multa
de ofício seria confiscatória, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002552/2006-84

a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do mérito
Da Legalidade do Lançamento
O crédito tributário foi apurado, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I ­ os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002552/2006-84

Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não
comprova, individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
No caso, a contribuinte afirma que os valores não deveriam ser
considerados, pois se referem a de empréstimos de parentes, e da venda de prataria e quadros
de sua propriedade, contudo não apresenta elementos capazes de comprovar o alegado e,
consequentemente, desconstituir o lançamento.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Dos Juros SELIC
Quanto a aplicação dos juros de mora, à taxa Selic, é matéria pacificada no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, objeto, inclusive, do
enunciado da Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital